Tribunal: TCU
Processo: 032.825/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que examinou tomada de contas especial decorrente de irregularidades praticadas em convênios cujo objeto era a execução de etapas de sistema de esgotamento sanitário municipal.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Amélia Rodrigues/BA e pelo sr. Paulo Cesar Bahia Falcão contra o Acórdão 11254/2017-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar a apreciação do presente feito até a juntada, pelo interessado, do referido documento ou pelo prazo de sessenta dias, o que ocorrer primeiro; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.